Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712329-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Proferida Após a Sentença – Não Conhecimento. GFG COMÉRCIO DIGITAL LTDA. se insurge contra Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança dos créditos tributários impugnados nos autos, em razão de já ter sido proferida Sentença denegatória da segurança pretendida. Em suas razões recursais, a parte agravante requer a reforma da Decisão, ao argumento de ter realizado durante a marcha processual o depósito judicial dos valores em disputa, motivo pelo qual é cabível a suspensão de sua exigibilidade. Pois bem. Da leitura dos autos, verifica-se ter sido prolatada Sentença pelo Juízo de origem, tendo sido denegada a segurança pleiteada para “para reconhecer o direito de a Impetrante não ser obrigada ao recolhimento do ICMS DIFAL e respectivo FECP ao Distrito Federal envolvendo vendas ou remessas (já realizadas ou que ainda venham se realizar) de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados neste Estado no período de 01/01/2022 a 31/01/2022”. Após a prolação da Sentença, a parte realizou pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o qual foi indeferido por já ter sido proferida Sentença denegatória da Segurança. Inicialmente, verifica-se a pendência de apreciação dos Embargos de Declaração opostos em face da Decisão recorrida, os quais possuem o condão de interromper o prazo prescricional. No mais, não vislumbro previsão de recorribilidade. Com efeito, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”. Com a Sentença, o Magistrado de origem exaure sua jurisdição, sendo que questões posteriores devem ser submetidas ao crivo do órgão recursal, seja em Recurso de Apelação, no qual é cabível a preliminar para concessão de efeito suspensivo, seja em Petição avulsa, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil. Portanto, falta ao recurso requisito de admissibilidade, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator